Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713963-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FEITOSA COSTA AGRAVADO: MARIA EDNA ALVES MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Feitosa Costa contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o abatimento da quantia do seguro Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT). Juliana Feitosa Costa alega que Maria Edna Alves Machado encontra-se em condição de enriquecimento ilícito. Cita a Súmula n. 246 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Afirma que Maria Edna Alves Machado acionou o seguro Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), requereu e recebeu as quantias de R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) e de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau abateu somente o valor de R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), mas indeferiu o abatimento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) por não ter sido incorporada no título executivo. Avalia que o entendimento do Juízo de Primeiro Grau é incongruente porque despreza o abatimento de quantia significativa que a Maria Edna Alves Machado recebeu. Acrescenta que essa quantia tem a mesma natureza indenizatória recebida por Maria Edna Alves Machado nesta ação, cujo pagamento encontra-se devidamente comprovado. Assegura que este Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o abatimento do valor recebido a título de seguro Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT) é devido a qualquer tempo. Pede o provimento do recurso para que seja determinado o abatimento dos valores recebidos pela agravada a título de seguro Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), devidamente atualizados. Preparo efetuado (id 57663484). Juliana Feitosa Costa foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque a matéria impugnada foi examinada no julgamento das apelações interpostas por ambas as partes (id 59189144). Juliana Feitosa Costa apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do agravo de instrumento (id 59691923). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Juliana Feitosa Costa afirma que Maria Edna Alves Machado acionou o seguro Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), requereu e recebeu as quantias de R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) e de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização. Informa que o Juízo de Primeiro Grau abateu somente o valor de R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), mas indeferiu o abatimento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) por não ter sido incorporada no título executivo. Cita a Súmula n. 246 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, por fim, que o valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) seja abatido da quantia exequenda porque foi recebido pela agravada a título de seguro Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT). Ocorre que os referidos argumentos foram objeto de exame no julgamento das apelações interpostas por ambas as partes. Confira-se, por oportuno, trechos do relatório e do voto que analisaram a questão (Acórdão n. 1395017, id 149648085 dos autos originários): RELATÓRIO Por sua vez, a ré apelante, em suas razões recursais, resgata as teses apresentadas em contestação e pede o conhecimento do recurso, com efeito suspensivo, e a sua procedência para rejeitar os pedidos formulados na ação ou para reduzir os valores a que fora condenada (id 28920485). (...) Alega que não foram observados todos os pedidos formulados em contestação, como o de entrega das supostas peças danificadas à ré apelante e o de abatimento do valor recebido do seguro DPVAT da condenação que lhe fora imposta. Evoca a Súmula n. 246, do Superior Tribunal de Justiça para amparar este pedido. (...) VOTO (...) 2.2.3. Do abatimento do valor pago pelo seguro DPVAT A ré apelante aponta omissão na sentença quanto ao pedido, formulado em contestação, de abatimento do valor recebido do seguro DPVAT da condenação que lhe fora imposta. Evoca a Súmula n. 246, do Superior Tribunal de Justiça para amparar este pedido. Restou comprovado nos autos que a autora apelada recebeu indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) (id 28920280). Assim deve ser observado o disposto na Súmula n. 246 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada". Ocorre que esta compensação já foi realizada na sentença impugnada, que consignou que as despesas médicas foram ressarcidas pelo seguro obrigatório DPVAT. Diferentemente, do que alega a ré apelante, o único valor recebido pela autora apelada, a título de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, foi a quantia de R$ R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) (id 28920280). Não há comprovante nos autos de que a autora apelante tenha recebido a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de pagamento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT. Destarte, a ré apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de abatimento do valor recebido do seguro DPVAT da condenação que lhe fora imposta, uma vez que a sentença impugnada já havia determinado esta compensação das despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito. É vedada a discussão no curso do processo de questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVENTÁRIO. ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. A alegação de que a questão de alta indagação seja matéria de ordem pública, per si, não impede a preclusão. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à definitividade, sob pena de se perpetuar o debate sobre matéria já resolvida judicialmente. (...). (Acórdão 1853102, 07486169020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 3. É vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1252247, 07013735820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a questão suscitada pela agravante já foi resolvida e é intangível por se tratar de coisa julgada, razão pela qual o presente recurso não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator